Tribunal: TJDFT
Processo: 0716133-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. OFENSA AO ART. 125 e 132 do CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EMPRESA UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CAUTELAR.
1.Tendo em vista o poder geral de cautela concedido às autoridades Judiciárias, por força do art. 5o XXXV, da Constituição Federal, poderá ser concedido efeito suspensivo em face de recurso que não contemple tal possibilidade pelo legislador, desde que preenchidos os requisitos imprescindíveis para a sua concessão, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
2. Ausente o fumus boni iuris quando a plausibilidade da medida se encontra fundamentada na decisão do Juiz de 1o Grau, tendo em vista a presença de fortes indícios de que a empresa requerente foi utilizada para realização, em tese, do crime de lavagem de capitais.
3. O periculum in mora está a favor da decisão que indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados da empresa requerente em razão da necessidade de se garantir a preservação de bens, direitos ou valores, pois veemente a suposta proveniência ilícita dos bens e risco de ver frustrada a possibilidade de recuperação do erário público.
4. O falecimento do sócio envolvido nos fatos suspeitos não afasta a possiblidade de bloqueio de valores da pessoa jurídica enquanto durar a ação penal, já que a empresa teria, em tese, integrado um esquema de triangulação financeira, com repasses de valores aos denunciados. Ausente, portanto, qualquer ofensa ao art. 125 e 132 do CPP.
5. A empresa requerente participa e compõe sociedade com outras empresas, concluindo-se que dispõe de ativos e outras possibilidades para manutenção de suas atividades econômicas, não havendo que se falar em prejuízo sofrido pela pessoa jurídica, que sequer comprovou as suas alegações
6. Medida cautelar conhecida e julgada improcedente.